Tribunal: TJPA
Processo: 0007370-03.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007370-03.2019.8.14.0130

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ANTONIA LIMA GUIMARAES

APELADO: ANTONIA LIMA GUIMARAES, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007370-03.2019.8.14.0130

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A

APELADO: ANTONIA LIMA GUIMARAES

Advogado do(a) APELADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - MA12234-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO DA RÉ: EMPRÉSTIMO. RELATIVIZAÇÃO DO ART. 434 E ART. 435 DO CPC. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFORMA DA SENTENÇA DE PISO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUIDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2023.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007370-03.2019.8.14.0130

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A

APELADO: ANTONIA LIMA GUIMARAES

Advogado do(a) APELADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - MA12234-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS
que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais

proposta por ANTONIA LIMA GUIMARAES
.

Aduziu a autora, ora apelada, na peça inicial (ID n° 13174367), que ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos realizados em seu nome. Afirma, que o contrato é nulo frente à ausência de forma legal.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito, na forma dobrada, dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 13174372) que julgou procedente julgou procedente a pretensão esposada na inicial,
para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, referente ao contrato de empréstimo consignado nº 857033985; e para condenar o BANCO Requerido, a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), monetariamente corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 240 do CPC e art. 405 do CC), e a título de danos materiais, a restituição dos valores debitados em conta referente ao contrato declarado inexistente, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais que fixo em 1%, ambos desde a data em que os valores foram descontados.

A autora apresentou recurso de apelação (ID 13174374), pugnando pela majoração da indenização em danos morais, além dos juros de mora.

O réu também apresentou recurso de apelação
(ID n° 13174388), sustentando, em suma, que a sentença merece reforma
. Alega que não há qualquer ilegalidade no pacto firmado entre as partes, além da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da recorrida.

Afirma que não restou demostrado, pela parte autora, que foi vítima de qualquer tipo de abalo que tenha o condão de embasar a sentença condenatória em Danos Morais.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (ID 13174385/13174396).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Inicialmente passo a apreciação do recurso de apelação interposto pela instituição financeira ré (ID 13174388).

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a inexistência do contrato n°
857033985; e para condenar o BANCO Requerido, a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Na exordial, a autora, ora apelante, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado tendo em vista que nunca contratou e desconhece tal empréstimo.

Por outro lado, em que pese o banco apelado não ter apresentado defesa, ao interpor recurso de apelação apresenta o contrato devidamente assinado pela autora juntamente com extrato bancário e ted (id 13174390/13174391).

Ora, tais documentos não podem ser ignorados por este Relator, pois para manter a sentença de primeiro grau o Poder Judiciário terá que passar por provas produzidas extemporaneamente, mas que são capazes de provar a contratação e que a autora recebeu o dinheiro.

Há aqui um confronto entre dois princípios: o da Preclusão, ou seja, o fato de que a prova deve ser produzida no momento oportuno e do Princípio Geral do Direto, que afirma que ninguém deve se beneficiar da própria torpeza, devendo, neste caso, prevalecer o último, pois manter a sentença seria premiar a deslealdade da autora.

Dessa forma, considerando os documentos presentes nos autos, restou evidente que não houve nenhuma fraude bancária, uma vez que a consumidora contratou o serviço, recebeu os valores e somente após o interregno de quase um ano pleiteou a anulação de negócio jurídico.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Ressalto, como já exposto, que a autora ajuizou a ação decorrido mais de um ano após a realização do contrato, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada.

Aliás, considerando os valores descontados desde a realização do contrato de refinanciamento, que correspondiam a montante considerável do benefício da autora, não se mostra aceitável que a consumidora permanecesse inerte por tão longo período.

Lembro que a autora poderia, a fim de provar o alegado na exordial, ter juntado extrato da conta bancária comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte. A autora deve provar os fatos constitutivo de seu direito (CPC, Art. 373, I), e desse ônus a apelante não se desincumbiu nas suas frágeis alegações.

O réu, ora apelante conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados, ainda que extemporaneamente, que a negociação foi, de fato, realizada de forma válida e regular, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, entendo que merece reforma a sentença de mérito objurgada, no sentido de julgar improcedente o pedido da parte autora, ora apelada, ante a fundamentação exposta.

Por fim, lembro que o judiciário deve ficar atento as demandas predatórias, a fim evitar que essas lides insinceras prosperem e causem danos para os réus e para a justiça como um todo.

No mais, em razão da reforma integral da sentença, fica prejudicada a análise do recurso de apelação da autora, face a improcedência da demanda.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
da instituição financeira ré, para reformar a sentença combatida e julgar improcedente o pedido da parte autora.

Condeno a apelada ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Em razão da gratuidade, ficará suspensa por cinco anos a exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (art. 98, § 3º, do CPC).

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/11/2023